Tribunal: TJSP
Processo: 1003154-42.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Ato Jurídico – Nulidade – Legitimidade ad causam da corré reconhecida – Aquisição de terreno em loteamento contíguo a aterro sanitário, tornando o negócio desinteressante para o adquirente – Termo inicial da decadência a contar da data do conhecimento do fato, ainda não decorrido – Nulidade bem decretada, em razão da ausência de informação ao consumidor (artigo 6o, III, do CDC), violação à

Ementa:
Ato Jurídico – Nulidade – Legitimidade ad causam da corré reconhecida – Aquisição de terreno em loteamento contíguo a aterro sanitário, tornando o negócio desinteressante para o adquirente – Termo inicial da decadência a contar da data do conhecimento do fato, ainda não decorrido – Nulidade bem decretada, em razão da ausência de informação ao consumidor (artigo 6o, III, do CDC), violação à boa fé objetiva (artigo. 422 do CC), propaganda enganosa (artigo 37 do CDC) e omissão dolosa (artigo 417 do CC) – Recurso improvido.